Tribunal: STF
Processo: HC 247852
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-25
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Adenilson Carlos do Nascimento, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 891.305/SP, Relatora a Ministra Daniela Teixeira.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado pela prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, c/c o art. 29 do Código Penal - CP, aplicando as penas de 6 anos de reclusão, mais 600 dias-multa, em regime inicial fechado. 



    Neste writ, a defesa sustenta que há ilegalidade flagrante na decisão que modificou a data base para a concessão do regime aberto.



    Requer, inclusive liminarmente, “SEJA CONCEDIDA A ORDEM DE HC A FIM RETROAGIR A DATA DA PROGRESSÃO A DATA VERDADEIRA DE QUE LHE ERA, OU SEJA, 2019”. 



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. DATA-BASE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS OBJETIVO E SUBJETIVO. ACÓRDÃO IMPUGNADO DE ACORDO COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. O entendimento a que chegou o Tribunal de origem, ao definir como termo inicial para fins de progressão ao regime aberto o dia em que foi realizado o exame criminológico favorável à promoção ao regime intermediário, está em sintonia com a orientação desta Corte, no sentido de que o marco inicial para a próxima progressão de regime prisional é a data em que foi preenchido o último dos requisitos do artigo 112 da Lei de Execução Penal. 2. A Terceira Seção desta Corte, na sessão do dia 14/08/2024, julgou o REsp 1.972.187/SP (acórdão ainda pendente de publicação), sob o rito dos repetitivos (art. 543-C do CPC), e, com ressalva de meu entendimento contrário, assentou, por maioria de votos, a seguinte tese: "A decisão que defere a progressão de regime não tem natureza constitutiva, senão declaratória. O termo inicial para a progressão de regime deverá ser a data em que preenchidos os requisitos objetivo e subjetivo descritos no art. 112 da Lei 7.210, de 11/07/1984 (Lei de Execução Penal), e não a data em que efetivamente foi deferida a progressão. Essa data deverá ser definida de forma casuística, fixando-se como termo inicial o momento em que preenchido o último requisito pendente, seja ele o objetivo ou o subjetivo. Se por último for preenchido o requisito subjetivo, independentemente da anterior implementação do requisito objetivo, será aquele (o subjetivo) o marco para fixação da data-base para efeito de nova progressão de regime" 3. Agravo regimental desprovido”. (edoc. 4)  



    Com efeito, no STJ a Ministra Daniela Teixeira, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:  



    “(...)



    Reforço que, o entendimento a que chegou o Tribunal de origem, ao definir como termo inicial para fins de progressão ao regime aberto o dia em que foi realizado o exame criminológico favorável à promoção ao regime intermediário, está em sintonia com a orientação desta Corte, no sentido de que o marco inicial para a próxima progressão de regime prisional é a data em que foi preenchido o último dos requisitos do artigo 112 da Lei de Execução Penal. 



    A propósito, a Terceira Seção desta Corte, na sessão do dia 14/08/2024, julgou o REsp 1.972.187/SP (acórdão ainda pendente de publicação), sob o rito dos repetitivos (art. 543-C do CPC), e, com ressalva de meu entendimento contrário, assentou, por maioria de votos, a seguinte tese: "A decisão que defere a progressão de regime não tem natureza constitutiva, senão declaratória. O termo inicial para a progressão de regime deverá ser a data em que preenchidos os requisitos objetivo e subjetivo descritos no art. 112 da Lei 7.210, de 11/07/1984 (Lei de Execução Penal), e não a data em que efetivamente foi deferida a progressão.Essa data deverá ser definida de forma casuística, fixando-se como termo inicial o momento em que preenchido o último requisito pendente, seja ele o objetivo ou o subjetivo. Se por último for preenchido o requisito subjetivo, independentemente da anterior implementação do requisito objetivo, será aquele (o subjetivo) o marco para fixação da data-base para efeito de nova progressão de regime". (edoc. 4, p. 3)  



    Pelo que há no julgado, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    Como visto o Superior Tribunal de Justiça enfatizou que “o termo inicial para a progressão de regime deverá ser a data em que preenchidos os requisitos objetivo e subjetivo descritos no art. 112 da Lei 7.210, de 11/07/1984 (Lei de Execução Penal), e não a data em que efetivamente foi deferida a progressão”. (edoc. 4, p. 3). 



    Nesse contexto, observo que esse entendimento encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que “a progressão de regime que somente é atingida quando preenchidos os requisitos objetivo e subjetivo” (RHC 212.367-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 31.3.2022); “a data-base para progressão ao regime aberto deve ser aferida após a decisão judicial pela qual deferida a progressão ao regime intermediário, sujeita à avaliação não apenas do requisito temporal, mas também do requisito subjetivo” (HC 208.484-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 17.12.2021); “apenas  com a decisão  judicial pela  qual avaliado o  exame  criminológico se  tem cumprido o  requisito subjetivo  e  é definida  a  data-base para  a futura progressão” (HC 174.654, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 20.11.2019).



    Ainda nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. PROGRESSÃO DE REGIME. TERMO INICIAL. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido de que o termo inicial para progressão de regime corresponde ao momento em que implementados os requisitos objetivo e subjetivo. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido”. (HC 214239 AgR, Rel.  Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 31/08/2022, grifamos)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TERMO INICIAL PARA O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PREVISTOS NO ART. 112 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME QUE SOMENTE É ATINGIDA QUANDO PREENCHIDOS OS REQUISITOS OBJETIVO E SUBJETIVO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO”. (HC 214197 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 19/05/2022, grifamos) 



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, restando prejudicado, em consequência, o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente